Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730144-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 50679563 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007